Tribunal: CARF
Processo: 10909.006788/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE DESTACAR ONZE POR CENTO NA NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CFL 37.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço de modo a permitir que a contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da contratada.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006788/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.543 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ITABORDA SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
AUTO DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DESTACAR ONZE POR CENTO NA NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CFL 37.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por
cento (11%) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço
de modo a permitir que a contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, efetive a
retenção e recolha a importância retida em nome da contratada.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006788/2008-53
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
ITABORDA SERVICOS ASSEIO E CONSERVACAO LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Florianopolis/SC, Acórdão no 07-19.426/2010,
às e-fls. 68/75, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da
obrigação acessória em razão da fiscalizada ter deixado de destacar em notas fiscais de serviço
por ela emitidas a retenção de onze por cento, em relação ao período de 01/2004 a 07/2008,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 13/16 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 37.182.230-0.
Esta falta de destaque em notas fiscais de serviço caracterizou-se infração
tipificada no artigo 31, § 1° da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 219, §
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

4° do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Em face do relatado, foi aplicada ao infrator multa de R$ 1.254,89, com base nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91; artigo 283, caput e § 3°; e artigo 373, ambos do RPS; e artigo
8°, V, da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Expõe ainda a autoridade lançadora que a autuada foi excluída do SIMPLES, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 37, de 11 de dezembro de 2007, com efeitos
retroativos a partir de 1° de janeiro de 2003.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 79/95, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Alega que este auto de infração já deveria ser julgado após a decisão do
desenquadramento do SIMPLES, pois toda a discussão gira em torno da data de seu
alijamento do sistema simplificado de tributação.
Defende a decadência do direito de o fisco excluir a autuada do SIMPLES.
Invoca o princípio da irretroatividade, sustentando que a lei deve ser aplicada no
momento da ocorrência do fato gerador, não podendo retroagir para excluir a empresa
do Simples a partir de data pretérita.
Cita também, genericamente, os princípios da impessoalidade, finalidade e da
moralidade, sem, contudo, demonstrar em quais situações eles foram desrespeitados.
Aduz que o auditor não observou o princípio da capacidade contributiva nem o do não-
confisco, uma vez que entende que foi demasiadamente onerada pela fiscalização.
Garante que apresentou todas as GFIPs, demonstrando todas as remunerações e
retenções dos segurados e que efetuou os recolhimentos do FGTS individualizados, ou
seja, não houve GFIP com todos os pagamentos.
Aponta que no documento de débito não estão dispostos o embasamento legal, o
período levantado e a origem do débito.
Considera que a autoridade fiscal deveria compensar os valores das multas levantadas
no processo n° 10909.005596/2007-49, bem como os recolhimentos efetuados de forma
unificada decorrentes de seu enquadramento no Simples.
Entende que os créditos poderiam ser constituídos somente após o julgamento do
processo de exclusão do SIMPLES.
Assevera que, a partir de 01/07/2007, optou pelo Simples Nacional.
Contesta a aplicação dos juros SELIC ao caso, visto que, segundo a recorrente, a lei que
os fixou não definiu o montante nem a forma de cálculo, em confronto com o art. 161,
caput e § 1% do CTN, atribuindo, na verdade, ao Banco Central a tarefa de
regulamentá-los. Pela ótica da autuada, consiste essa situação numa verdadeira e ilegal
delegação de competência, pois, conforme o dispositivo legal citado, somente o
legislador ordinário é competente a fazê-lo; além do mais, em cumprimento ao artigo
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

150, I, da CF/88, que trata do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito
poderia estabelece-los, não podendo tal incumbência ser executada por órgão do
executivo por meras regulamentações administrativas, como são as normas internas do
Banco Central.
Não bastasse isso, conclui que existe um descompasso entre a natureza e a
fundamentação da taxa SELIC e as relações no campo tributário. Conforme a
impugnante, a SELIC reflete a liquidez dos recursos financeiros do mercado monetário,
sendo seu uso inadequado para fins tributários.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A contribuinte argumenta que no auto de infração não consta o período do debito,
fundamentos legais, bem como a origem do débito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito – (DAD)", "Fundamentos Legais do Débito (FLD)" e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, não ter
destacado em notas fiscais de serviço a retenção de onze por cento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento acerca da exclusão do simples, aproveitamento de recolhimento, erro do fato
gerador, na eleição da base de cálculo etc., se confundem com o mérito que iremos tratar
posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.
MÉRITO
Antes de adentrar na análise do recurso apresentado, é oportuno que se registre
que a sociedade empresária Itaborda Serviços, Asseio e Conservação Ltda., na mesma ação
fiscal, teve contra si lavrados diversos autos de infração, que dizem respeito tanto à constituição
de obrigação principal (contribuição previdenciária e contribuições para outras entidades e
fundos) quanto a penalidades por descumprimento de obrigações acessórias.
Todavia, ao se defender de referidos débitos, a requerente elaborou um texto
único, apresentando-o como impugnação e recurso em cada processo. Sucede que determinadas
matérias discutidas em um ou outro processo não foram objeto de outros documentos de débito,
tampouco guardam entre si alguma relação. Por assim ser, determinadas alegações utilizadas
para refutar uma situação específica ficam, por vezes, totalmente desconexas do contexto de
outro débito, não havendo razão para lá figurarem. Este fenômeno, bom que se diga, por muitas
oportunidades, ocorre neste processo, em que argumentações expendidas na peça de defesa não
se encaixam nas situações fáticas e jurídicas atinentes ao auto de infração lavrado.
Dito isto para deixar claro que, nos casos em que este fato ocorrer, serão
identificadas as ponderações não relacionadas ao conteúdo do auto de infração, as quais deixarão
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

de ser apreciadas, por não fazer parte do litígio e, por conseqüência, não possuir força suficiente
para modificar a situação jurídica constituída.
No caso em apreço, foi aplicada multa por a recorrente não ter destacado em notas
fiscais de serviço a retenção de onze por cento em favor da Previdência Social.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Inicialmente, a autuada, contesta o débito tecendo alegações contra o ato de
exclusão do Simples Federal.
Antes de mais nada, é importante esclarecer a situação da empresa em relação ao
Simples.
Conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, a
autuada foi incluída no sistema simplificado de tributação em 01/01/2002, porém foi dele
excluída em 13/12/2007, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2003. Com o advento do
Simples Nacional, a empresa teve sua opção de ingresso deferida, sendo posteriormente, também
retirada da sistemática, desta vez com efeitos a partir de 01/01/2009.
Portanto, da exposição acima, verifica-se que a Itaborda Serviços, Asseio e
Conservação Ltda. de 01/01/2003 a 30/06/2007 encontra-se fora do Simples Federal, assim como
a partir de 01/01/2009, do Simples Nacional.
Conforme já mencionado, os débitos levantados compreendem o período de
01/2004 a 07/2008.
Pois bem, em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão
recorrida, a qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões
relativas ao Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação no
foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação de
regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo, relativo à exclusão do Simples, não
houve contestação (manifestação de inconformidade) por parte da contribuinte, ou seja, houve o
devido trânsito em julgado daquele ato.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e, como não fora, encontra-se consumada (contra a recorrente) em
processo administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na
decisão exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada em relação ao ADE.
Ademais, a discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão,
nos termos da súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Inobstante o que foi discorrido acima, é de se deixar claro que, durante a
vigência do Simples Federal, com exceção do período de 01/01/2000 a 31/08/2002, as empresas
optantes pelo Simples sujeitavam-se às mesmas regras relativas à retenção aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, porquanto não havia previsão para dispensa do referido encargo na Lei n°
9.317/96. Veja o que diz a Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, vigente á época
do lançamento, a respeito do tema:
Art. 142. A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica no período de 1° de janeiro de 2000
a 31 de agosto de 2002.
Já com relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, essa obrigação
de ter que reter ficou inalterada para as empresas tributadas na forma dos Anexos IV da
Lei Complementar n° 123, de 2006, situação em que se enquadram aquelas que realizam
atividades de vigilância, limpeza e conservação, conforme redação dada pela Instrução
Normativa MF/RFB n° 761, de 30/07/2007, sendo alterada posteriormente, pela IN
MF/RFB n° 938/2009, de 15/05/2009, com produção de seus efeitos a partir de 01/01/2009:
IN MPS/SRP n° 3/2005 com redação incluída pela IN MF/RFB n° 761/2007:
Art. 274-C. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviços
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada estão sujeitas à retenção referida no art.
31 da Lei n'8.212, de 1991, sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços emitidos. (Incluído pela IN MF/RFB n° 76112007)
IN MPS/SRP n° 3/2005 com redação dada pela IN MF/RFB n° 938/2009:
Art. 274 -C. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que prestarem serviços
mediante cessão de mão de obra ou empreitada não estão sujeitas à retencão referida no
art. 31 da Lei n'8.212, de 1991, sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços emitidos, excetuada: (Nova redação dada pela IN MFIRFB
n'93812009) - Produzindo efeito a partir 1 ° de janeiro de 2009
I -a ME ou a EPP tributada na formados Anexos IV e V da Lei Complementar n° 123,
de 2006, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008;e (Incluído pela
IN MFIRFB n'93812009) - Produzindo efeito a partir 1 ° de janeiro de 2009
II - a ME ou a EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei Complementar n° 123, de
2006, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ° de janeiro de 2009. (Incluído pela
IN MFIRFB n'93812009) - Produzindo efeito a partir 1 ° de janeiro de 2009 -
Produzindo efeito a partir 1 ° de janeiro de 2009 § 1 'A aplicação dos incisos I e II do
capuz se restringe às atividades elencadas nos §§ 2 0 e 3 0 do art. 219 do RPS, e, no que
couberem, às disposições do Capítulo IX do Título II desta Instrução Normativa.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

(Incluído pela IN MFIRFB n° 93812009) -Produzindo efeito a partir 1 ° de janeiro de
2009
Lei Complementar n° 123/2006
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte
comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da
tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 5°-C. Sem prejuízo do disposto no § lo do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo
ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de
interiores;
II - (REVOGADO);
III - (REVOGADO);
IV- (REVOGADO);
V - (REVOGADO);
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Conforme depreende-se da legislação colacionada, as empresas tributadas na
forma do Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006, no que se refere ao período de vigência
do Simples Nacional, estão sujeitas à retenção de onze por cento desde a sua implementação,
como é o caso da Itaborda, que realiza as atividades elencadas no inciso VI do § 5°-C da Lei
Complementar n° 123/2006, conforme se pode constatar pelo contrato social e notas fiscais de
serviços acostados aos autos.
Neste diapasão, dessume-se que a autuada, durante todo o período do débito, de
fato, estava sujeita às regras atinentes ao instituto da retenção, nas quais o destaque do valor
correspondente está incluso. Isto porque, consoante visto, mesmo para aquelas empresas que
estavam devidamente inscritas no Simples Federal (hipótese que não abarca a recorrente) e no
Nacional, o destaque do valor a ser retido deveriam constar das notas fiscais.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Inexistindo destaque de 11% nas notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pela contribuinte e não havendo recurso específico contra a obrigação acessória, nada há a ser
feito senão manter a infração prevista no art. 321, §1o, da Lei no 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no §5o do art. 33. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES
Quanto à pretensão da notificada em compensar do valor devido a título de
contribuição previdenciária quantias pagas por meio de DARF, relativas ao sistema de tributação
SIMPLES, incidentes sobre o faturamento, nas quais se incluem valores atinentes à contribuição
previdenciária, importante ressaltar que o processo em questão trata apenas de descumprimento
de obrigação acessória, de modo que qualquer alteração no cálculo do tributo constituído em
outro documento de débito não modificaria o objeto deste lançamento. Dessa forma, deixo de
analisar mencionadas alegações quanto à compensação de tributos, que será analisada no
processo respectivo.
DA MULTA
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste diapasão, sem razão a recorrente.
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006788/2008-53

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital